Tribunal: TJDFT
Processo: 0738669-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738669-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARAAT PROPAGANDA E MARKETING LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelo exequente, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da empresa executada em execução fiscal. O recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: "Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio da parte executada para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Distrito Federal pleiteou o redirecionamento da execução fiscal para seu sócio administrador. É o breve relatório. DECIDO. No caso em tela, não verifico os requisitos necessários ao deferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido." Em suas razões, o agravante argumenta que a decisão recorrida é nula por carecer de fundamentação mínima, em flagrante violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta que o Juízo a quo se limitou a afirmar, de forma genérica, que não verificou os requisitos necessários ao deferimento do pedido, sem indicar quais requisitos estariam ausentes. Alega que a empresa executada teve seu distrato social registrado na Junta Comercial, mas não demonstrou a realização da liquidação ou a quitação de passivo, configurando hipótese de dissolução irregular da sociedade. Argumenta que, conforme jurisprudência pacífica do STJ, o distrato é apenas uma das etapas do processo de extinção da personalidade jurídica, devendo ser seguido da liquidação e partilha do patrimônio. Aduz que os documentos apresentados demonstram a ausência de liquidação e partilha de bens, justificando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador que atuava à época da dissolução. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferido o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da empresa executada e, no mérito, a confirmação da liminar. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória no processo de execução. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores em razão da dissolução irregular da pessoa jurídica executada. A decisão impugnada padece de nulidade, na medida em que não expos as razões do convencimento do julgador e com isso afrontou o disposto no art. 93, inciso IX, da CF, bem como ao disposto no art. 489, § 1o. do CPC. A simples afirmação de que “No caso em tela, não verifico os requisitos necessários ao deferimento do pedido.” Não preenche as exigências mínimas de fundamentação. Quanto ao mérito, o STJ em apreciação do REsp 1.371.128/RS pela sistemática de recursos repetitivos, Tema 630, firmou a seguinte Tese: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.” A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça fixou-se no sentido de que para caracterização da dissolução regular, não basta o registro do distrato social na Junta Comercial, sendo necessária a comprovação da liquidação da sociedade, com a quitação do passivo e partilha do patrimônio remanescente. Dessa maneira, a ausência de tais elementos configura dissolução irregular, atraindo a responsabilidade do sócio administrador pelos débitos fiscais pendentes, nos termos do art. 135, III, do CTN. Confira-se: “Direito Tributário e direito civil. Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Pessoa jurídica não localizada no endereço comercial. Elementos indicadores de dissolução irregular. Previsão de responsabilidade dos sócios no distrato social. Cabimento do redirecionamento da execução aos sócios administradores. Provimento. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores da pessoa jurídica executada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em examinar a presença dos elementos autorizadores do redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, com fundamento na dissolução irregular da pessoa jurídica. III. Razões de decidir De acordo com a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.371.128/RS) firmou o seguinte precedente qualificado na apreciação do Tema Repetitivo 630: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. Na demanda, as CDA’s objeto da execução fiscal referem-se a débitos cuja constituição definitiva mais recente ocorreu antes da extinção da pessoa jurídica, de forma que não fora realizada, ao menos de forma correta, a liquidação mencionada no distrato social, o que, somado às mudanças de endereço sem a notificação ao fisco, evidencia a dissolução irregular da empresa, autorizando-se o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes. O fato de os sócios terem determinado, no distrato social, que a responsabilidade pelo ativo e passivo porventura supervenientes ficaria a cargo deles também autoriza o redirecionamento da execução fiscal. IV. Dispositivo Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1933070, 0727018-46.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) No caso em análise, os elementos dos autos indicam que a empresa executada teve seu distrato social registrado na Junta Comercial, mas há fortes indícios de que não houve liquidação efetiva da sociedade ou quitação do passivo fiscal. Com efeito, os débitos fiscais ora cobrados são anteriores à dissolução e à alegada liquidação da empresa, circunstância que revela a inadequação do procedimento de extinção adotado. A permanência de débitos fiscais constituídos antes da extinção formal demonstra que o processo de liquidação não foi adequadamente completado, caracterizando a dissolução irregular e justificando, em princípio, o redirecionamento da execução aos sócios administradores, nos termos da jurisprudência consolidada. A uma análise perfunctória, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso, considerando a jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria e os elementos indicativos de dissolução irregular da empresa executada. Presentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, representado pela possibilidade de prescrição intercorrente e frustração da execução fiscal. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da empresa executada, devendo ser incluído no polo passivo da execução. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 14 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j